Tribunal: TJBA
Processo: 8005132-44.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005132-44.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ROSENILDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Apelação. DIREITO ADMINISTRATIVO
, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIDORA MUNICIPAL. GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. NEGATIVA DE CONCESSÃO. DESCABIMENTO.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE GOZO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPACTO FINANCEIRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8005132-44.2023.8.05.0271,
de Valença, em que são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
e Apelada,

ROSENILDA DE JESUS SOUZA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01